Tribunal: STF
Processo: RE 600568
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO 
   PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM 
   INTERPRETAÇÃO DO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E EM FATOS 
   E PROVAS DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.